Tribunal: TJSP
Processo: 1008348-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - sentença de procedência - recurso da ré Uniesp - insurgência – descabimento - "Uniesp paga"- contrato que prevê que a instituição se obriga a quitar o financiamento estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações contratuais assumidas - alegação de descumprimento pela parte autora - afirmação de que a autora não obteve "excelência no rendimento escolar" em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - sentença de procedência - recurso da ré Uniesp - insurgência – descabimento - "Uniesp paga"- contrato que prevê que a instituição se obriga a quitar o financiamento estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações contratuais assumidas - alegação de descumprimento pela parte autora - afirmação de que a autora não obteve "excelência no rendimento escolar" em suas notas - critério vago - contrato firmado que não prevê, de forma expressa, a nota mínima - onde a lei não distingue ao intérprete não é lícito distinguir - interpretação benéfica ao consumidor - exegese dos arts. 46 e 47 do CPC - contrato que prevê que a instituição se obriga a quitar o financiamento estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações contratuais assumidas obrigação que deve ser cumprida pela instituição de ensino - ocorrência de danos morais – inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes - teoria do desvio produtivo do consumidor - precedentes do STJ - fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 em primeiro grau – quantum bem assentado – impossibilidade de redução de verba indenizatória – insurgência quanto à verba honorária – descabimento, posto que arbitrado em seu patamar mínimo - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso da ré Uniesp não provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de procedência – recurso do banco réu – possibilidade - ilegitimidade passiva do Banco do Brasil - contratos distintos - agente financeiro, sem ingerência no contrato - fixação da disciplina da sucumbência - sentença reformada – recurso do banco réu provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008348-97.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A, é apelada MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Negaram provimento ao recurso da ré UNIESP e deram provimento ao
recurso do banco réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
2
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506
Apelantes: Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A
Apelado: Maria Aparecida de Oliveira Rodrigues
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17371
RESPONSABILIDADE
CIVIL

-
sentença
de
procedência - recurso da ré Uniesp - insurgência
descabimento - “Uniesp paga”- contrato que prevê que
a instituição se obriga a quitar o financiamento
estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações
contratuais assumidas - alegação de descumprimento
pela parte autora - afirmação de que a autora não
obteve “excelência no rendimento escolar” em suas
notas - critério vago - contrato firmado que não prevê,
de forma expressa, a nota mínima - onde a lei não
distingue ao intérprete não é lícito distinguir -
interpretação benéfica ao consumidor - exegese dos
arts. 46 e 47 do CPC - contrato que prevê que a
instituição se obriga a quitar o financiamento estudantil
caso o aluno cumpra com todas as obrigações
contratuais assumidas obrigação que deve ser
cumprida pela instituição de ensino - ocorrência de
danos morais
inclusão do nome da autora em
cadastros de inadimplentes - teoria do desvio produtivo
do consumidor - precedentes do STJ - fixação do valor
indenizatório em R$ 10.000,00 em primeiro grau

quantum bem assentado impossibilidade de redução
de verba indenizatória insurgência quanto à verba
honorária descabimento, posto que arbitrado em seu
patamar mínimo - fixação de honorários recursais
sentença mantida recurso da ré Uniesp não provido.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

sentença
de
procedência recurso do banco réu possibilidade -
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil - contratos
distintos - agente financeiro, sem ingerência no contrato
- fixação da disciplina da sucumbência - sentença
reformada recurso do banco réu provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
3
Trata-se de recursos à r. sentença de fls. 469/476, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Francisco Camara Marques Pereira, que, nos
autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
movida pela apelada, julgou procedentes os pedidos deduzidos. Recorrem
os réus e buscam a reforma da sentença. Recursos regularmente
processados e respondidos às fls. 526/534 e 535/540.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pela apelada à
fl. 544.
É o relatório.
É ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelada em
face dos apelantes Fundação Uniesp Solidária - AFARP e Banco do Brasil
S/A.
Afirma a autora que iniciou curso junto à ré.
E por não possuir condições financeiras para custear o
ensino superior, buscou financiamento estudantil por meio do FIES. Soube
pela primeira ré que a autora não desembolsaria qualquer quantia para
custear o seu ensino superior.
Também firmou contrato de financiamento estudantil (FIES)
com o Banco corréu.
Dito de outro modo, após o encerramento do curso de
ensino superior e preenchidos os requisitos, o saldo devedor assumido pelo
FIES restaria integralmente pago pela ré.
No entanto, a primeira ré Uniesp passou a fazer exigências
absurdas quando do recebimento de certificado de garantia de pagamento
do FIES.
Invoca o descumprimento das normas do Código de Defesa
do Consumidor.
Sofreu danos morais ante a negativação de seu nome.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
4
Ajuizou a presente ação pretendendo o cumprimento do
contratado, notadamente para que seja condenada a corré Uniesp a pagar
o montante principal do FIES, no valor de R$ 63.501,36, bem como a
indenizar os danos morais em R$15.000,00
Tutela deferida às fls. 107/109 para determinar a exclusão
do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
A Uniesp apresentou a contestação às fls. 120/153 e o
banco ofertou a defesa às fls.357/378.
Em seguida, nos termos do art. 355, I do CPC, foi proferida
r. sentença que julgou procedentes os pedidos para: condenar a corré
UNIESP S/A a promover a quitação do contrato de financiamento estudantil
descrito na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa
diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil
reais), bem como a pagar à autora indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado desta data pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora legais a partir
da citação. O r. decisum também condenou o banco a promover a exclusão
do apontamento do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito,
por conta do contrato de financiamento (FIES), cessando as cobranças
contra ela.
Recorrem ambos os réus.
De início, afasta-se a assertiva de deserção dos apelos
suscitada pela autora. O valor do preparo recursal de ambos os recursos se
atentou a 4% (prevista pela Lei no 15.855/15 que alterou a Lei no 11.608/20)
do valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais.
Do recurso da ré Uniesp (fls. 478/499):
Não se nega que referido programa social denominado
“Uniesp Paga”, tem por objetivo garantir o acesso de alunos que não
tenham condições de arcar com os custos de uma mensalidade normal, ou
mesmo com o pagamento de um financiamento estudantil após a conclusão
do curso, sendo que para aderir ao programa, o aluno interessado deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
5
preencher todos os requisitos exigidos, além de celebrar com o Banco o
contrato do FIES.
O programa tem sua sequência condicionada a outras
responsabilidades por parte dos alunos que o aderiram, tudo conforme FAQ
- PROJETO DE INCLUSÃO GOVERNAMENTAL FIES -que consta do site
da própria UNIESP.
E no caso em tela, a autora cumpriu todos os requisitos
para fazer jus às benesses (fls.172/173), em sua cláusula 3.2, a respeito
das responsabilidades do beneficiário, assim prevê:
“Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas
e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior; ser
disciplinado e colaborador em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais”
Interessante observar que a sobredita cláusula não
especificou a nota mínima exigida do aluno para que o benefício fosse
concedido. Apenas determinou a comprovação da excelência no
rendimento escolar.
E inexistindo a definição restritiva e explícita da ré no que
no que seria considerado “excelência no rendimento escolar”, não é lícita a
sua conduta de recusar ao cumprimento na sua parte do contrato apenas
pelo simples fato de a aluna ter tirado notas nota abaixo de 7,0 (sete),
sendo aprovada em todas essas disciplinas (fls. 54/55).
E onde a lei não distingue ao intérprete não é lícito
distinguir. Critério vago a ensejar interpretação benéfica ao
consumidor, com amparo nos arts. 46 e 47 do CDC
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade
de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
6
É de se notar, por fim, que a autora foi aprovada em todas
as disciplinas, pelo que não comporta reforma a r. sentença quanto a esse
aspecto.
No mais, o contrato prevê a que a instituição de ensino se
obriga a quitar o financiamento caso ao aluno cumpra com todas as
obrigações contratuais assumidas.
De fato, o contrato entabulado entre as partes estipulava de
forma clara e definitiva as responsabilidades tanto da Instituição de Ensino,
quanto da aluna recorrente.
Confira-se à cláusula 2.4 apresentada às fls. 172/173
destes autos:
“Cláusula Segunda Das responsabilidades da Instituição (...) 2.4
Efetuar o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES
do(a) aluno(a) beneficiado um ano e meio após a conclusão de seu
curso, em prazo de 3 vezes o tempo de duração desse Curso e com
juros de 3,4% ao ano; (...)”
Cumpridos sejam os requisitos previstos em contrato pela
autora, ora apelada, incumbe, por conseguinte, à instituição de ensino
proceder ao pagamento e posterior quitação do financiamento estudantil ao
FIES, na forma determinada em r. sentença.
Recurso não provido.
A legislação moderna consagrou o direito à indenização por
dano moral desde que comprovada a existência de dano à honra, à
imagem ou à moral do cidadão, expondo-o a uma situação constrangedora
ou vexatória, com repercussão negativa na esfera social.
Ocorre que, no presente caso, percebe-se que a situação
vivenciada pela autora se enquadra, sim, nesses requisitos.
Veja-se que não houve cumprimento pela parte adversa, o
que feriu de morte a expectativa da autora, conquanto na condição de
aluna e consumidora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
7
Tal medida se dá tão somente para o fim de coibir futuras
condutas abusivas da ré para com os demais alunos.
Em suma, a autora não somente teve que dispender
tempos incontáveis para a solução do problema diga-se “en passant” de
singela simplicidade - , mas como também precisou se socorrer ao
Judiciário para a satisfação de sua pretensão.
Indubitável, no presente caso, a aplicação da Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor, de autoria de Marcos Dessaune, cujo
norte defende que o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar
os problemas ocasionados pelos fornecedores e prestadores de serviços
constitui dano indenizável.
Nas palavras do autor:
“O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de
uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as suas competências de uma atividade
necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema
criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de
natureza irrecuperável” (in “Desvio Produtivo do Consumidor: o
prejuízo do tempo desperdição”, Ed. Revista dos Tribunais, 2011)
Vem entendendo o E. STJ que:
“(...) O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor,
diante de uma situação de mau entendimento, precisa desperdiçar
o seu tempo e desviar as duas competências de uma atividade
necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema
criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de
natureza irrecuperável (...)”. (Decisão monocrática no AREsp
1154914, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data da publicação 29/06/2018). “Reparação de danos morais por
danos à honra objetiva da autora devida. Reparação por desvio
produtivo, caracterizado pela falta de pronta solução ao vício do
serviço noticiado, também devida, comoforma de recompor os
danos causados pelo afastamento da consumidora da sua seara de
competência para tratar do assunto que deveria ter sido
solucionado de pronto pela fornecedora” (AREsp 1.132.385/SP, 3a
Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE
03/10/2017).
Como dito alhures, a situação vivenciada pela autora
realmente extrapolou os limites do “mero aborrecimento”, sendo ludibriada
na contratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
8
Nesta toada, a ré valeu-se de uma oferta para ampliar o
número de alunos e obter financiamento para a suas atividades às custas
de expor os alunos às dívidas que depois não assumiria.
Como visto, estão presentes os requisitos para indenização
pelos danos morais.
A indenização por danos morais no patamar de R$
10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente arbitrada pelo d. magistrado
sentenciante.
Nada a reduzir, portanto.
E por fim quanto a verba honorária, não comporta o pleito
de redução, posto que fixado em seu patamar mínimo de 10% sobre o
valor da condenação.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais
em recurso da Uniesp.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
9
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença, sendo fixados honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (fls. 476).
O valor da verba indenizatória foi arbitrado em R$
10.000,00.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso da
Uniesp, não houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora.
Fica anotado o prequestionamento.
Do recurso do banco réu (fls. 502/521):
Comporta provimento o apelo, devendo ser acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva da casa bancária.
Com efeito, a instituição financeira figurou apenas e tão
somente como representante e agente financeiro do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, autarquia federal vinculada ao
Ministério da Educação que por sua vez é o agente operador do fundo de
financiamento ao estudante de ensino superior FIES.
Esse contrato de financiamento em momento algum foi
questionado ou mesmo apontado qualquer vício apto a torná-lo inválido.
Configura, portanto, ato jurídico perfeito, daí porque não há
razão para responsabilizar essa instituição financeira.
Este Tribunal já decidiu:
“Apelações Obrigação de fazer c.c. indenização por dano material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
10
e moral Curso de Ensino Superior - Débito apontado nos órgãos
de proteção ao crédito referente ao financiamento estudantil FIES
Autora que movido pelo programa “UNIESP PAGA” firmou contrato
com o Banco do Brasil Ausência de quitação do financiamento
Ilegitimidade do Banco do Brasil reconhecida - Alegação de que a
autora não cumpriu as exigências para ter direito ao benefício Não
demonstração - Circunstância que configura propaganda enganosa
e abusiva Responsabilidade solidária das instituições de ensino
reconhecida

Solidariedade
que
também
não
afasta
a
responsabilidade da autora pelo débito Dano moral configurado -
Quantum fixado mantido Honorários fixados dentro dos limites
legais Sentença mantida Recursos desprovidos”. (Apelação no
1004596-57.2017.8.26.0505, 17a Câmara de Direito Privado, Des.
Irineu Fava, 27/11/2018).
Por isso não é possível impor ao Banco do Brasil a
obrigação de não fazer (abster-se de cobranças e negativações), sendo
que as bases da contratação não foram por ele estabelecidas, que atua
mesmo apenas como agente financeiro, sem qualquer ingerência na
relação jurídica entre a universidade e o aluno.
Fica, assim, declarada a ilegitimidade passiva do Banco do
Brasil, excluindo-o da lide, devendo a parte autora a pagar, em favor dos
patronos do banco, fixando-se custas e despesas, além de verba honorária
de 10% sobre o valor da causa, ressalvadas as benesses da gratuidade
judiciária concedida.
Recurso do banco provido.
Dispositivo final: Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso da ré Uniesp e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do banco réu.
ACHILE ALESINA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008348-97.2018.8.26.0506 -Voto no 17371 - abo
11